Tribunal: TJSP
Processo: 2018822-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Homologação do cálculo apresentado pelos credores – Constatação de erro de cálculo não suscetível à preclusão – Em relação aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório, o V. Acórdão proferido nos autos da Apelação no 0016715-32.2011.8.26.0132, determinou a observância dos parâmetros fixados pelo Tema no 810, do C. STF -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Homologação do cálculo apresentado pelos credores – Constatação de erro de cálculo não suscetível à preclusão – Em relação aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório, o V. Acórdão proferido nos autos da Apelação no 0016715-32.2011.8.26.0132, determinou a observância dos parâmetros fixados pelo Tema no 810, do C. STF - Planilha de cálculo dos credores que não demonstra a aplicação de tais parâmetros - Ofensa à coisa julgada - Vedação ao enriquecimento injustificado dos credores e da lesão ao erário - R. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2018822-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva,
em que é agravante MUNICÍPIO DE IBIRÁ, são agravados MARIA JOSÉ
IANI DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCAS IANI DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018822-08.2020.8.26.0000 - Voto n. 32.084
2
Voto no 32.084
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2018822-08.2020.8.26.0000
Comarca: CATANDUVA
Agravante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIRÁ
Agravados: MARIA JOSÉ IANI DE CARVALHO E OUTRO
Interessados: ROBERTO PEREIRA E OUTRO
(Juíza de Primeiro Grau: Maria Clara Schmidt de Freitas)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Homologação do cálculo apresentado pelos
credores Constatação de erro de cálculo não suscetível à
preclusão Em relação aos consectários legais incidentes
sobre o montante condenatório, o V. Acórdão proferido nos
autos
da
Apelação
no
0016715-32.2011.8.26.0132,
determinou a observância dos parâmetros fixados pelo Tema
no 810, do C. STF - Planilha de cálculo dos credores que não
demonstra a aplicação de tais parâmetros - Ofensa à coisa
julgada - Vedação ao enriquecimento injustificado dos
credores e da lesão ao erário - R. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Municipalidade contra as r. decisões a fls. 99/100 e 114/115 destes autos
que, em ação de reparação por danos materiais e morais em fase de
cumprimento de sentença, respectivamente, homologou o cálculo
apresentado pelos credores e deixou de acolher os embargos declaratórios.
Alega a ocorrência de erro material no cálculo da
indenização, devendo o pagamento ser efetuado em estrita observância à
condenação imposta para evitar o enriquecimento ilícito dos credores.
Assevera que o artigo 494, inciso I, do CPC, autoriza a correção de erros
de cálculo, a qual não se sujeita à preclusão, pugnando pelo acolhimento
do valor que apresenta, de R$ 44.178,00, ou, subsidiariamente, requer a
remessa dos autos à Contadoria para a apuração do correto montante
(fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018822-08.2020.8.26.0000 - Voto n. 32.084
3
Não houve pedido de tutela recursal liminar e
dispensadas às informações do MM. Juízo de Primeiro Grau (fls. 118),
sem apresentação de contraminuta, conforme certificado a fls. 120.
É o Relatório.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais e
morais em fase de cumprimento de sentença, na qual o MM. Juízo a quo,
diante da ausência de impugnação, homologou o cálculo apresentado
pelos credores e rejeitou os aclaratórios opostos pelo Munícipio de Ibirá,
daí a interposição do agravo de instrumento.
Respeitado o posicionamento adotado pelo MM. Juízo
de Primeiro Grau, de rigor a correção do valor apresentado pelos
credores na petição de fls. 14/19 (R$ 77.530,20).
Do exame do cumprimento de sentença, verifica-se,
de fato, que a recorrente deixou de apresentar a impugnação, todavia
está evidenciado o erro material e, especialmente, a ofensa à coisa
julgada no valor cobrado pelos exequentes, hipótese que afasta a
ocorrência da preclusão.
Conforme decidido pelo V. Acórdão da Apelação no
0016715-32.2011.8.26.0132, os consectários legais ficaram assim
definidos:
“Em relação aos consectários legais, deverão incidir
sobre o montante devido a titulo de danos morais e materiais a correção
monetária segundo o IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, ante o recente julgamento do RE no
870947 (Tema 810) pelo C. STF.
Em relação ao termo inicial de incidência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018822-08.2020.8.26.0000 - Voto n. 32.084
4
consectários legais sobre a indenização por danos morais, deve-se
observar as Sumulas 54 e 362 do C. STJ, tal qual registrado em Primeiro
Grau: os juros devem ser computados a partir do evento danoso e o
termo inicial da correção monetária é o arbitramento por esta Corte de
Justiça.
A correção monetária incidente sobre a indenização
por danos materiais retroage, por sua vez, à data do desembolso dos
valores apontados a fls. 36/37 e os juros serão contados do evento
danoso.” (fls. 82/83)
Vale dizer, o título executivo judicial determinou a
incidência da correção monetária segundo o IPCA-E e dos juros de mora
conforme a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
enquanto o montante cobrado pelos Agravados foram acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, sem especificar qual critério de correção
monetária, conforme leitura da petição que requereu o cumprimento de
sentença (fls. 14/19).
Cumpre
salientar
a
possibilidade
da
imediata
correção da conta apresentada pela parte diante da constatação do
desrespeito ao determinado pelo V. Acórdão transitado em julgado aos
22.01.2018 (fls. 84).
E tal consideração também vem corroborada com a
noção de matéria de ordem pública, que autoriza o Magistrado a
promover qualquer modificação/complementação, de ofício, acerca dos
consectários legais que devem incidir sobre a condenação.
Assim, inexiste qualquer suporte judicial à execução
do montante declinado pelos credores, de maneira que deve ser
retificada a conta para evitar a ofensa à coisa julgada, o enriquecimento
sem causa da parte e a lesão ao erário Municipal, determinando-se a
remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018822-08.2020.8.26.0000 - Voto n. 32.084
5
base nos parâmetros estabelecidos no V. Acórdão.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso nos
termos acima.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator